Tribunal: STF
Processo: HC 200063
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Delma Cardozo da Roza Kazahaya, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 655.304/SP.
    Os impetrantes sustentam, inicialmente, que o caso justificaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 
    Narram que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.
    Sustentam, em síntese, a falta de fundamentação do ato mediante o qual determinada a custódia, afirmando ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Referem que à pequena quantidade droga apreendida, a saber, 1,5g de crack, dividida em 10 porções.
    Alegam que a custódia não subsistiria, pois a reincidência por si só não autorizaria a prisão preventiva.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, concedendo-lhe liberdade provisória.
    Examinados os autos, decido. 
    Eis o teor da decisão questionada: 
    “Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 
    O Juiz sentenciante decretou a prisão cautelar sob a seguinte motivação: 
    "[...] Pelos relatos da ação quando da prisão, da tentativa de fuga da presa e resistência à prisão, houve lesões, atestadas a fls. 39, mas a presa não relatou maus tratos ou tortura (fls. 5). 
    Assim, nada a deliberar neste ponto, ressalvado reclamação posterior a ser levada ao juiz natural. 
    Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de Delma Cardozo da Roza, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. 
    No caso aqui examinado, os agentes públicos estavam em patrulhamento, quando receberam informações de que pessoa conhecida como Delma estaria praticando venda de entorpecentes no local dos fatos, já conhecido nos meios policiais por várias "denúncias" de ponto de tráfico. Com tais informações, os agentes se dirigiram ao local onde avistaram a suspeita pegar alguma coisa numa planta ali existente e entregar a outra pessoa, recebendo algo em troca. Fizeram a abordagem da suspeita e encontraram com ela R$ 20,00. Na planta onde a viram mexer, encontraram dez porções de crack, bem assim R$108,00. Durante a ação policial, a suspeita empreendeu fuga do local, entrou em outra residência e resistiu à prisão, tendo sido necessário uso de força e algemas para contenção. Detida no compartimento da viatura, a presa desferiu vários chutes na grade do veículo, bateu com a cabeça na grade e travava os pés, impedindo o fechamento da porta do compartimento de preso, vindo a lesionar também uma das agentes públicas. 
    Bem configurado o estado de flagrante, o caso é de conversão da prisão em flagrante em preventiva. 
    A presa, além de outras passagens e anotações criminais, é reincidente específica (fls. 25 e 33, pena corporal julgada extinta em 13.04.2016), com recente condenação a pena da mesma natureza (vide fls. 41/49). Tal situação, por si, afasta a possibilidade de incidência do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas e desautoriza, igualmente, a aplicação de quaisquer das medidas do artigo 319 do CPP, que, de fato, não se mostram hábeis e suficientes a promover o restabelecimento da paz social, sendo a prisão cautelar a que mais se adequa ao caso concreto. 
    Não bastasse isso, no caso dos autos, apesar da quantidade relativamente pequena de entorpecentes (10 porções de crack, totalizando 1,5 gramas), houve apreensão considerável de numerário (R$128,00) e, considerando os envolvimentos criminais anteriores, tudo esta a demonstrar, ao menos no atual momento de cognição sumária, que a presa vem fazendo do crime seu meio de vida e que tem participação em organização criminosa minimamente organizada, até porque foi detida em local já conhecido como ponto de venda de drogas." 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva da paciente, pois, embora a quantia de droga apreendida seja inexpressiva (10 pedras de crack, 1,5g), ela é reincidente específica e registra "recente condenação a pena da mesma natureza". Logo, a existência de apontamentos suficientes de que a ré colocaria em risco a paz social, impede a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares. 
    Esta Corte já se manifestou que "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). 
    No mesmo sentido: 
    […]
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, diante da ausência de manifesta ilegalidade.” (Grifei).
    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF. 
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Ribeiro Dantas indeferiu de plano a inicial do HC nº 655.304/SP.
     Ademais, como visto, a impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do habeas em questão. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14) 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Anoto, para fins de registro, que, ao justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva da paciente, consignou o juízo de primeiro grau o risco de reiteração delitiva, como visto na transcrição da decisão proferida pelo STJ.
    Vê-se, portanto, que a manutenção da prisão está amparada na reiteração delitiva da paciente em crimes de tráfico de drogas, ainda que a quantidade de droga apreendida não impressione.
    Com efeito, “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, mesmo mesmo que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva.” (v.g. HC nº 178.128/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/11/19)
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente